Tribunal: TJSP
Processo: 2223919-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que rejeita a impugnação – Radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que rejeita a impugnação – Radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2223919-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
TELESP TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, é agravada GISLENE
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO
ZULIANI (Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223919-39.2019.8.26.0000 - Marília - Voto no - 74445
VOTO N.o 74445
COMARCA: MARÍLIA
JUIZ PROLATOR: ERNANI DESCO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2223919-39.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVADO: GISLENE MARTINS
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que
rejeita a impugnação Radiografia acostada revelando que a parte
não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Improcedência reconhecida.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Recurso desprovido.
Vistos.
Cuida-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. A ré interpôs recurso alegando que a parte não é titular do
direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 e
apresentou radiografia.
É o relatório.
De fato, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação de
liquidação proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223919-39.2019.8.26.0000 - Marília - Voto no - 74445
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
O documento apresentado (fls. 265 dos autos originários)
revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas, sim, através de
planta comunitária de telefonia. Dessa forma, patente que a parte autora não é
titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223919-39.2019.8.26.0000 - Marília - Voto no - 74445
por isso que a ação de liquidação de sentença deve ser julgada improcedente.
Diante da manutenção da sentença ficam os ônus sucumbenciais
carreados à parte autora os quais são ora majorados para 15% do valor da causa,
observando os critérios do artigo 85, §2o e 11, NCPC. Nesse sentido:

(...) 4. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção
do STJ, descabe a majoração de honorários já fixados, na
forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando provido o recurso,
ainda que parcialmente, visto que essa regra incide apenas nos
casos de inadmissão ou rejeição do recurso. 5. Recursos Especiais
não conhecidos. (REsp no. 1727396/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018)

(...) o caso de provimento do recurso, de fato, não está previsto na
norma, pois implica ou a inversão dos ônus sucumbenciais ou a
reabertura da questão ao órgão julgador, que poderá, ao seu
alvedrio, redimensionar a verba honorária, inclusive considerando o
trabalho adicional do advogado em grau recursal. (...) (AInt nos
Emb Div em REsp 1.539.725 DF 2015/0150082-1. Relator: Ministro
Antonio Carlos Ferreira. DJe: 19/10/2017).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator